Tribunal: TJPA
Processo: 0816429-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816429-71.2021.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO DE FREITAS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0816429-71.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
EDIVALDO DE FREITAS ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, VII, DO CP. PLEITO DEFENSIVO
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO MAJORANTE. USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0816429-71.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
EDIVALDO DE FREITAS ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDIVALDO DE FREITAS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelos delitos descritos no Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 15672849), que no dia 23/10/2021, por volta das 14h50min, a ofendida Keila Maiara Maues do Espírito Santo se encontrava em um ponto de ônibus, momento em que o recorrente, mediante grave ameaça exercida com arma branca, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 15673001) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 15673030), pugnando pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, pelo afastamento da majorante de uso de arma, bem como pela manutenção da atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID nº. 15673033).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 16807565).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto, tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima, ao descrever a conduta do Apelante no momento da abordagem, foi clara ao relatar que se sentiu ameaçada, uma vez que o recorrente verbalizou que se encontrava armado e, valendo-se disso, subtraiu o celular da vítima, restando sobejadamente demonstrado o emprego de grave ameaça perante a ofendida, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

Ademais, as testemunhas de acusação, em juízo, atestaram que o denunciado se encontrava com a arma branca utilizada no assalto quando foi detido.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência, o que não ocorreu nesta ocasião.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Da fixação da pena aquém do mínimo legal.

Com relação a segunda fase penalógica, a defesa requer a manutenção da atenuante de confissão, por ter o recorrente confessado ter praticado o delito de Furto Simples.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença da circunstância acima elencada, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

3.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca.

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao recorrente, alegando que nenhuma arma foi apreendida.

Tal pleito não merece prosperar. Explico.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso VII do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2º, II e VII, (arma branca), c.c. art. 14, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal – Emprego de serrote e comparsaria para tentativa de subtração de bens pessoais de duas vítimas, que trafegavam em via pública – Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Negativa frágil. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas.
Emprego de arma branca. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento
– Dosimetria das penas irretocável – Concurso formal verificado. Patrimônio de duas vítimas atingidos – Regime fechado bem fixado. Gravidade concreta do delito e remissiva. – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APR: 15014474320208260617 SP 1501447-43.2020.8.26.0617, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2021)”

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INVESTIGATIVA CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
APREENSÃO DA ARMA BRANCA EM PODER DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa, podem ser consideradas elemento probatório idôneo, em especial porque corroboradas pelos depoimentos judiciais dos agentes de polícia que efetuaram a prisão do acusado. 2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe que a forma de realização do procedimento "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida. Precedente. 3. As declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são coerentes e aptas a comprovar a autoria do crime, mormente porque amparadas em demais elementos do acervo, como a apreensão dos objetos subtraídos em poder do agente.
4. Para a caracterização da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP), mostra-se desnecessária a realização da perícia, se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a utilização do artefato no momento do delito, sendo certo que a potencialidade lesiva integra a natureza do objeto, podendo ser presumida.
5. Recurso desprovido. (Acórdão 1745985, 07111915420228070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024